Tribunal: TJMT
Processo: 1010714-58.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010714-58.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI - CPF: 117.572.788-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (IMPETRANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (IMPETRANTE), ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI - CPF: 117.572.788-18 (PACIENTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FALSIDADE IDEOLÓGICA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS – ARTIGO 580 DO CPP –
POSSIBILIDADE – SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL – INSTRUÇÃO FINALIZADA – DESISTÊNCIA DA OITIVA DA TESTEMUNHA QUE ESTARIA SENDO AMEAÇADA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONDECIDA
.

Para a extensão dos efeitos de ordem concedida em sede de
habeas corpus
, nos moldes do que disciplina o artigo 580 do Código de Processo Penal, é necessário que haja
isonomia
entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição em concreto pela via mandamental exige o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de extensão de efeitos formulado em favor de
Adriana Guimarães Rosa
no bojo do
Habeas Corpus
nº. 1010714-58.2019.8.11.0000, em que esta Segunda Câmara Criminal concedeu a ordem para determinar, em definitivo, o retorno da então paciente
Ana Maria Ramazotti Beduschi
ao exercício da função pública por ela exercida.

Em suma, a requerente argumenta que no julgamento da ação constitucional foi reconhecido o constrangimento ilegal por ausência de fundamentação quanto à medida cautelar de afastamento do cargo público imposta pelo magistrado de origem. Na concepção dos requerentes,
Adriana Guimarães Rosa
encontra-se submetida à idêntica situação fático-processual, fazendo jus à extensão da benesse concedida à
Ana Maria Ramazotti Beduschi
, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Diante de tais asserções, pedem a reintegração da paciente no cargo de Secretária Municipal de Finanças de Comodoro/MT.

A liminar restou indeferida no bojo do HC n. 1015125-47.2019, juntado a esta impetração para julgamento conjunto.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas ao tempo da impetração originalmente formulada.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de pedido de extensão de efeitos formulado em favor de
Adriana Guimarães Rosa
no bojo do
Habeas Corpus
nº. 1010714-58.2019.8.11.0000, em que esta Segunda Câmara Criminal concedeu a ordem para determinar, em definitivo, o retorno da então paciente
Ana Maria Ramazotti Beduschi
ao exercício da função pública por ela exercida.

Inicialmente, importa destacar que o artigo 580 do Código de Processo Penal disciplina que “
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros”
.

Para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), nos moldes do que disciplina o mencionado dispositivo legal, é necessário que haja
isonomia
entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados.

No caso em estima, após análise dos novos documentos juntados pelos impetrantes, vê-se que a concessão da ordem é medida que se impõe.

Constata-se que, ao determinar a suspensão do exercício da função pública das pacientes, nos termos do art. 319, inciso VI, do CPP, o juízo de primeiro grau assentou que a providência se faria imprescindível quanto à
Adriana Guimarães Rosa
a fim de
resguardar a instrução criminal
, uma vez que ela, diversamente de
Ana Maria
,
estaria intimidando a testemunha

Carla Beatriz Guandalini
, Chefe do Gabinete do Prefeito, que teria firmado termo de colaboração com o Ministério Público visando à apuração dos fatos ilícitos (id. 12266088, p. 05)
.

Confira-se excerto da decisão atacada:

“(...)

Passo a analisar o pedido de medida cautelar de suspensão do exercício da função pública em desfavor de ADRIANA GUIMARÃES ROSA e ANA MARIA RAMAZOTTI BEDUSCHI.

Estão presentes nos autos indícios de autoria e materialidade do crime tipificado no artigo 299 do Código Penal, tendo em vista que supostamente o oficio n. 173/SMS/2019 de 29/05/2019 elaborado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Ana Maria Ramazotti Beduschi é falso, tendo em vista que é uma cópia sutilmente modificada do ofício n. 184/SMS/2019 de 04/09/2019. Consta que o documento falsificado foi recebido pela própria secretária de finanças Adriana Guimarães Rosa, demonstrando-se o nítido conluio para o crime.

A medida cautelar se mostra necessária por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a denunciada ADRIANA GUIMARÃES ROSA estaria intimidando a servidora Carla Beatriz Guandalini, Chefe do Gabinete do Prefeito, que realizou termo de colaboração com o Ministério Público. Não bastasse isso, há também a elaboração de falso ofício por ANA MARIA RAMAZOTTI BEDUSCHI. (...)”.

Contudo, conforme destacado pelos impetrantes, e comprovado a partir do
Termo de Audiência
,
a instrução

criminal foi finalizada
em 06/12/2019, ocasião em que o órgão acusador
desistiu da oitiva
da testemunha
Carla Beatriz Guandalini

(id. 28430956, p. 02).

Nessa perspectiva, constata-se que cessaram os pressupostos de fato que embasavam a medida atacada, inexistindo, nos dias que correm, circunstâncias que obstem o retorno da paciente ao cargo antes ocupado.

Diante do exposto,
concedo
a ordem para estender os efeitos da decisão proferida em favor de
Ana Maria Ramazotti Beduschi
, a fim de determinar o retorno de
Adriana Guimarães Rosa
ao cargo de Secretária Municipal de Finanças de Comodoro/MT

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020